Tribunal: TJSP
Processo: 1011071-16.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. ACERTADO, POIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. ACERTADO, POIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS REDIGIDAS DE FORMA CLARA. APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR QUE NÃO É VEDADO. CORREÇÃO DOS VALORES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR PACTUADO, QUE IGUALMENTE ATENDEU O CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA AUTONOMIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.